Tribunal: TJBA
Processo: 8045241-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045241-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FONTE NOVA NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A. - FNP

Advogado(s)
:
JAYME BROWN DA MAIA PITHON, DANIELA MONTENEGRO MOTA DOMINGUEZ

AGRAVADO: INGRID PEREIRA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
JOHN LENON DOS SANTOS TEIXEIRA

A6

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. - FNP contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, inverteu o ônus da prova em favor da parte autora com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e a inaplicabilidade do CDC à relação jurídica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, em razão da configuração de relação de consumo e da hipossuficiência técnica da parte autora.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento é cabível nos termos dos arts. 1.015, VI e XI, do CPC, tendo por objeto a decisão que inverteu o ônus da prova.

4. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se a teoria finalista mitigada, reconhecida pela jurisprudência do STJ.

5. A inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo quando verossímil a alegação ou evidenciada a hipossuficiência.

6. A decisão agravada, embora sucinta, apresenta fundamentação suficiente ao reconhecer a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações da autora, não se configurando nulidade.

7. Cabe à agravante a produção de prova acerca da adequada prestação dos serviços, por dispor das informações necessárias, conforme entendimento pacífico.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em se tratando de relação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova quando evidenciada a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações do consumidor. 2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não constitui faculdade do magistrado, mas obrigação nos casos previstos em lei."

Dispositivos legais relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 300, 373, §1º, e 1.015, VI e XI; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:

Tema 297/STJ; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8002116-85.2024.8.05.0000; TJSC, Agravo de Instrumento nº 5060650-79.2023.8.24.0000; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2023212-50.2022.8.26.0000.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL nº 8045241-06.2024.8.05.0000
de Salvador/BA, em que figuram como agravante
FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A – FNP S.A
. e agravado,
INGRID PEREIRA CERQUEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões. Salvador, de de 2025

Presidente

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador (a) de Justiça